Tribunal: TJES
Processo: 5018059-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PERICULOSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus com pedido liminar impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos em que foi denunciados pelos crimes dos arts. 155, §4º, I c/c 14, II; 147; e 311, caput, todos do Código Penal. Sustenta-se ausência dos requisitos da prisão preventiva, presença de condições pessoais favoráveis e necessidade de atenção especial à saúde do paciente. Liminar deferida, seguida de informações da autoridade coatora e parecer ministerial pela denegação. Julgamento pela concessão definitiva da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu e manteve a prisão preventiva se encontra fundada em elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva exige fundamentação concreta, baseada em fatos novos ou contemporâneos que evidenciem risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme os arts. 312 e 315 do CPP.

4- A mera gravidade abstrata dos delitos imputados, desacompanhada de elementos individualizados que demonstrem periculosidade efetiva, não autoriza a manutenção da custódia cautelar.

5- Os fundamentos apresentados pela autoridade coatora são genéricos e se limitam ao modus operandi, sem indicar risco concreto decorrente da liberdade do paciente.

6- As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, ocupação lícita e residência fixa — reforçam a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

7- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a prisão preventiva quando baseada apenas na gravidade genérica da conduta, reconhecendo o constrangimento ilegal (HC 412.420/DF; RHC 186.388/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo ilegal a decisão baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

2- A existência de condições pessoais favoráveis e a ausência de elementos concretos de periculosidade autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

3- A análise da contemporaneidade e necessidade atual da segregação é imprescindível para a validade do decreto preventivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, §2º, e 315. Código Penal, arts. 155, §4º, I; 14, II; 147; 311.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 186.388/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.11.2023; STJ, HC 412.420/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.02.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018059-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELIMAR BRANDEMBURG

IMPETRADO: 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PERICULOSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus com pedido liminar impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos em que foi denunciados pelos crimes dos arts. 155, §4º, I c/c 14, II; 147; e 311, caput, todos do Código Penal. Sustenta-se ausência dos requisitos da prisão preventiva, presença de condições pessoais favoráveis e necessidade de atenção especial à saúde do paciente. Liminar deferida, seguida de informações da autoridade coatora e parecer ministerial pela denegação. Julgamento pela concessão definitiva da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu e manteve a prisão preventiva se encontra fundada em elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva exige fundamentação concreta, baseada em fatos novos ou contemporâneos que evidenciem risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme os arts. 312 e 315 do CPP.

4- A mera gravidade abstrata dos delitos imputados, desacompanhada de elementos individualizados que demonstrem periculosidade efetiva, não autoriza a manutenção da custódia cautelar.

5- Os fundamentos apresentados pela autoridade coatora são genéricos e se limitam ao modus operandi, sem indicar risco concreto decorrente da liberdade do paciente.

6- As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, ocupação lícita e residência fixa — reforçam a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

7- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a prisão preventiva quando baseada apenas na gravidade genérica da conduta, reconhecendo o constrangimento ilegal (HC 412.420/DF; RHC 186.388/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo ilegal a decisão baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

2- A existência de condições pessoais favoráveis e a ausência de elementos concretos de periculosidade autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

3- A análise da contemporaneidade e necessidade atual da segregação é imprescindível para a validade do decreto preventivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, §2º, e 315. Código Penal, arts. 155, §4º, I; 14, II; 147; 311.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 186.388/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.11.2023; STJ, HC 412.420/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIMAR BRANDEMBURG
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA JETIBÁ
, que manteve a prisão preventiva do paciente em preventiva nos autos nº 5001788-20.2025.8.08.0056.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, salientando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como a primariedade, endereço fixo e ocupação lícita. Aduz ainda que o paciente faz uso contínuo de medicamentos controlados e tal circunstância evidencia a necessidade de atenção especial à sua saúde física e mental, o que reforça a urgência e a pertinência da concessão da liberdade provisória.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja concedida a liberdade provisória, com ou sem fiança.

Liminar deferida (id. 16721346).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16837764)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17102695).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIMAR BRANDEMBURG
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA JETIBÁ
, que manteve a prisão preventiva do paciente em preventiva nos autos nº 5001788-20.2025.8.08.0056.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, salientando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como a primariedade, endereço fixo e ocupação lícita. Aduz ainda que o paciente faz uso contínuo de medicamentos controlados e tal circunstância evidencia a necessidade de atenção especial à sua saúde física e mental, o que reforça a urgência e a pertinência da concessão da liberdade provisória.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja concedida a liberdade provisória, com ou sem fiança.

Liminar deferida (id. 16721346).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16837764)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17102695).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela concessão da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com o auto de prisão em flagrante, o paciente foi preso e posteriormente autuado pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 155, §4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, no artigo 147 do Código Penal e no artigo 311, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia que
“no dia 13 de setembro de 2025, por volta das 03h10, durante o repouso noturno, na loja “Marques Celulares”, situada em Alto São Sebastião, neste município, o denunciado, com rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si celulares em detrimento da vítima MOISÉS MARQUES DE OLIVEIRA, não tendo o ato se consumado em razão da intervenção de terceiros. Extrai-se ainda que, logo após, o denunciado proferiu ameaça de morte contra a vítima ONAIR TONN. Consta também que, momentos antes, o denunciado suprimiu as placas de identificação do veículo Fiat Strada, cor branca, sem autorização do órgão competente”.

Efetuada a prisão em flagrante do paciente, houve a sua conversão em preventiva.

Ao manter a prisão, o magistrado entendeu estarem presentes o requisitos da medida extrema para garantia da ordem pública em razão do modus operandi, consignando que:

“o acusado, ao que tudo indica, premeditou o furto à loja vítima, tendo retirado as placas identificadoras de seu veículo, bem como se armado com “pé de cabra” e balaclava para a prática da subtração pretendida. Como foi impedido por populares de concluir o seu intento criminoso, inconformado, acabou ameaçando de morte a pessoa que o deteve, demonstrando todo seu destemor e periculosidade. Assim, ao contrário do que sustentado pela defesa técnica constituída, entendo, ao menos por ora, que estão presentes sim os requisitos autorizadores da medida extrema, consistente na necessidade de garantir a ordem pública”.

Com efeito, a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

No caso, embora haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, entendo que não restou demonstrado o risco gerado pelo estado de liberdade do acusado.

Isso porque, o paciente é primário, relatou possuir ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, de modo que a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

Outrossim, destaco que os fundamentos empregados pela autoridade coatora se mostram genéricos, salientando que a gravidade abstrata do delito não pode servir de fundamento para o decreto prisional.

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
(HC 412.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

Pelo exposto, CONCEDO a ordem, ratificando a liminar outrora deferida que revogou
a prisão preventiva do paciente, mediante o cumprimento das seguintes condições: i) recolhimento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ii) proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem autorização judicial e iii) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades.

É como voto.